Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729022-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉ REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 63 do Código Penal “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 2. A análise da apelação interposta exclusivamente pela defesa não impede a manutenção da sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada pelo juízo a quo. 3. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sob o argumento de que sendo a pena base fixada no mínimo legal e no limite exigido pela lei para a fixação do regime aberto, este deve ser fixado, Defende que a simples reincidência não é suficiente para impedir o juízo de estabelecer como regime inicial de cumprimento de pena o aberto. Afirma que a decisão condenatória deixou de observar o princípio da individualização da pena, contrariando preceitos legais e constitucionais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83, STJ, MANTIDA. I - Não cabe a esta Corte Superior reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à autoria e a materialidade delitiva, em virtude do disposto na Súmula n. 7, STJ. II - Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 83, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.398.572/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023